Tribunal: STF
Processo: ARE 1354392
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. LEI MUNICIPAL Nº 4.468/2015. MUNICÍPIO DE BARRA MANSA. PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. AUTORA APOSENTADA POR IDADE. PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL. DESCABIMENTO. EFETIVO EXERCÍCIO. REQUISITO. INCONSTITUCIONALIDADE DO DIPLOMA QUE, CONTUDO, NÃO SE RECONHECE. MANTIDA A SENTENÇA, AINDA QUE POR FUNDAMENTO DISTINTO. 1. Autora aposentada voluntariamente por idade, no cargo de Ajudante. 2. Pede o “enquadramento” na tabela anexa à Lei Municipal n. 4.468/2015, a qual estabelece um escalonamento das progressões verticais, por tempo de serviço, e horizontais, por formação, para os integrantes da carreira. 3. Ato de aposentadoria anterior à vigência da lei. 4. Sentença que declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do diploma. 5. Representação por inconstitucionalidade nº 004153- 80.2017.8.18.0001, julgada improcedente por unanimidade, em data recente, pelo Eg. Órgão Especial desta Corte, com embargos de declaração ainda pendentes de apreciação. 6. Inconstitucionalidade que, efetivamente, não se vislumbra. Ausência de previsão orçamentária prévia, que somente impede a aplicação naquele exercício (v. ADI 3599 - Rel. Min. Gilmar Mendes, Julg. 21/05/2007). Lei que não criou cargos ou concedeu aumento salarial a uma categoria específica, mas estabeleceu para esta um plano de carreira. Não se vislumbram o vício de iniciativa nem a violação do princípio da isonomia. 7. Conquanto afastada a inconstitucionalidade, tem-se que a autora não faz jus à progressão funcional. Artigo 12 da lei em comento, que estabelece que o profissional somente poderá concorrer às progressões se estiver no efetivo exercício. 8. A paridade, mencionada pela parte, significa o direito aos reajustes na mesma data e nos mesmos índices conferidos aos servidores da ativa, direito distinto do pretendido. 9. Ainda que por fundamento diverso, merece ser mantida a sentença de improcedência. 10. Recurso desprovido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º da Emenda Constitucional 47/2005; e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente